Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-75.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NASCIMENTO DE NOVO FILHO E DESEMPREGO. FATO SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de alimentos proposta pelo autor, reduzindo a pensão alimentícia de 22% para 18% do salário mínimo. A apelante sustenta inexistir prova de alteração na capacidade financeira do alimentante e requer a manutenção do valor anteriormente fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apelado comprovou modificação superveniente de sua capacidade financeira ou nas necessidades da alimentanda aptas a justificar a redução do valor dos alimentos fixados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de sustento dos genitores decorre do poder familiar e da paternidade responsável (CF, art. 229; CC, art. 1.703), sendo presumidas as necessidades do filho menor.
4. A revisão da obrigação alimentar exige comprovação de alteração significativa e duradoura da situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme o binômio necessidade-possibilidade (CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699).
5. A mera alegação de desemprego ou nascimento de novo filho não é suficiente para justificar a redução da pensão, ausente demonstração documental da diminuição da capacidade contributiva ou de impedimento laboral.
6. No caso concreto, o alimentante não comprovou alteração fática superveniente que afetasse sua capacidade financeira, reproduzindo argumentos já examinados em revisão anterior, quando se encontrava em condições semelhantes.
7. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o desemprego transitório e o nascimento de outro filho não configuram, por si sós, fatos supervenientes autorizadores da revisão dos alimentos, sendo indispensável prova robusta da alteração econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A redução do valor da pensão alimentícia somente é cabível mediante prova robusta de alteração substancial, superveniente e duradoura da situação financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando.
2. O desemprego temporário e o nascimento de novo filho, desacompanhados de comprovação documental de incapacidade financeira, não justificam a diminuição da obrigação alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897683, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 25/07/2024, DJe 10/08/2024; TJDFT, Acórdão 1861271, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 04/04/2024, DJe 03/06/2024; TJDFT, Acórdão 1867091, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22/05/2024, DJe 04/06/2024; TJDFT, Acórdão 1208634, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 09/10/2019, DJe 22/10/2019; TJDFT, Acórdão 2043570, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11/09/2025, DJe 03/10/2025; TJDFT, Acórdão 2049058, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025, DJe 06/10/2025; TJDFT, Acórdão 2032136, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 24/08/2025.